Tribunal: CARF
Processo: 10980.903389/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903389/2013-37
ACÓRDÃO
3401-014.571 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 25/11/2009
COMPENSAÇÃO. DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior pressupõe a comprovação, pelo contribuinte, da liquidez e
certeza do crédito invocado.
Incumbe à Recorrente o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, c/c art. 15 do Decreto no
70.235/1972, não sendo possível o reconhecimento do crédito diante de
conjunto probatório insuficiente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Cynthia Elena de Campos (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.571 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903389/2013-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela DRJ/CTA,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E, pela clareza com que
expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório da decisão da C. DRJ para melhor compreensão da
controvérsia:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da não homologação da compensação declarada na Dcomp de no
36952.55305.221010.1.3.04-2641, nos termos do despacho decisório emitido em
04/04/2013 pela DRF de Curitiba/PR (rastreamento de n° 048887602).
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 601.008,30, referente
ao valor total do pagamento efetuado em 25/11/2009, de Cofins, 5856, do período
de apuração encerrado em 31/10/2009.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada
porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de
débito de mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações da
DCTF apresentada pela interessada. Em decorrência, não se homologou a
compensação declarada com base nos arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
15/05/2013. Alega que o direito creditório não foi reconhecido em função de um
mero erro de formalização do débito em DCTF, conforme quadro demonstrativo
abaixo:
(...)
Explica que foi apurado no período de apuração em referência saldo credor no valor
de R$ 601.008,30, que foi, equivocadamente, informado como débito na DCTF.
Reclama que o Fisco deve, necessariamente, observar o princípio da verdade
material. Aduz que, por meio de documentação pertinente que anexa aos autos, que
demonstra a existência de pagamento indevido ou a maior, razão pela qual cabe ao
Fisco observar o referido princípio e deferir o crédito pleiteado.
Relata que, conforme demonstra o Dacon do período, houve saldo credor e não
débito a pagar, consoante a seguinte apuração:
(...)
Requer a reforma do despacho decisório.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou improcedente, em acórdão assim ementada:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.571 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903389/2013-37
3
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/11/2009
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o DARF informado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, em síntese, que teria apurado
saldo credor de PIS de R$ 601.008,30 no período de outubro de 2009, tendo efetuado, por
equívoco, o pagamento desse valor como se débito fosse; a não homologação decorreria de mero
erro formal de preenchimento de obrigação acessória; em razão do decurso do prazo legal, não
lhe seria mais possível retificar a DCTF; e o princípio da verdade material, que orienta o processo
administrativo fiscal, imporia o reconhecimento do direito creditório à luz do conjunto probatório
colacionado aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DO DIREITO.
A controvérsia dos autos restringe-se à verificação de se a Recorrente comprovou,
de forma suficiente e idônea, a existência de pagamento indevido ou a maior de COFINS, no
montante de R$ 601.008,30, relativo ao período de apuração de outubro/2009, de modo a
legitimar o reconhecimento do crédito e sua compensação por meio da DCOMP ora em exame.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido
pressupõe a comprovação, pelo Recorrente, da ocorrência do indébito tributário que se pretende
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.571 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903389/2013-37
4
aproveitar. Tal exigência decorre da própria natureza declaratória da compensação, condicionada
à liquidez e certeza do crédito invocado.
Nesse contexto, incumbe à Recorrente o ônus de comprovar os fatos constitutivos
de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal. O art. 15 do Decreto no 70.235/1972 reforça esse dever ao
estabelecer que os recursos devem ser instruídos com os documentos necessários à comprovação
do direito alegado, sendo certo que a ausência de prova milita contra a própria pretensão
deduzida.
No caso concreto, a DCTF ostenta natureza de confissão de dívida, de modo que os
valores nela declarados presumem-se corretos e exigíveis, cabendo à Recorrente afastar essa
presunção mediante prova robusta.
Consta dos autos que foram transmitidas duas DCTFs para o período de
outubro/2009, ambas declarando débito de COFINS no valor de R$ 601.008,30, sem que tenha
havido sua retificação. A alegada impossibilidade posterior de retificação não afasta a eficácia
confessória das declarações regularmente apresentadas, tampouco transfere ao Fisco o ônus de
demonstrar eventual equívoco.
A tentativa de comprovação do alegado crédito por meio de Dacons retificadores
igualmente não se sustenta. Há três declarações distintas para o mesmo período, com valores
divergentes entre si e incompatíveis com o montante declarado em DCTF, o que evidencia
inconsistência interna nas informações prestadas pela própria Recorrente e compromete a
credibilidade de sua alegação.
Ademais, não foram apresentados outros elementos contábeis ou fiscais aptos a
demonstrar, com o grau de certeza exigido, o valor efetivamente devido no período: a ausência de
livros contábeis, razão das contas, registros fiscais ou declarações que confirmem o alegado saldo
credor impede a superação do valor confessado.
A planilha juntada, por se tratar de documento unilateral e desacompanhado de
lastro probatório, não possui aptidão para infirmar as declarações prestadas pelo próprio
contribuinte.
Por fim, a invocação do princípio da verdade material não supre a deficiência
probatória, sendo certo que sua aplicação pressupõe a existência de elementos suficientes nos
autos, o que não se verifica na hipótese.
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o alegado
pagamento indevido ou a maior, não há suporte para o reconhecimento do crédito pleiteado,
devendo ser mantida a decisão recorrida.

2 – DA CONCLUSÃO.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.571 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903389/2013-37
5
Pelo todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 174
DF CARF MF
Original